Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-30.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONVOLAÇÃO EM COMODATO. RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. VIGÊNCIA DO CONTRATO. TURBAÇÃO E AMEAÇA. CONFIGURADOS. MEDIDA ASSECURATÓRIA DE PROTEÇÃO À POSSE. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. GRATUIDADE. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de interdito proibitório, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar a expedição de mandado proibitório contra à requerida a fim de se abster de praticar atos que ameacem a posse da autora. 1.1. No apelo, a requerida pede a reforma da sentença alegando posse precária da autora, a qual teria iniciada por contrato verbal de aluguel e posteriormente foi tolerada a sua permanência de forma gratuita, configurando contrato de comodato. Defende, assim, ser legítima a tentativa de restituição para alienar o bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos está centrada em (i) aferir o direito de proteção da posse da moradora e atual ocupante do imóvel a ensejar medida assecuratória em desfavor da requerida, a qual pretende alienar o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de ação de interdito proibitório, a legislação processual garante ao possuidor, na hipótese de justo receio de turbação ou eventual esbulho iminente (art. 567 do CPC), obter medida para afastar a ameaça, através de mandado proibitório impondo ao réu pena pecuniária no caso transgressão. 3.1. No caso, a autora afirma ter formalizado contrato de locação verbal, conformando a requerida, de sua vez, o recebimento de aluguel apenas nos primeiros dois anos e, “devido à sua situação financeira precária e à necessidade de proteger o imóvel contra abandono ou invasão, foi permitido que ela continuasse morando no local sem pagar o aluguel regularmente”. 3.2. Nesse quadro, iniciada a posse da autora decorrente de contrato de aluguel verbal, a qual permanece ocupando e residindo no imóvel, a situação impõe à locadora requerida, diante da recusa de restituição do imóvel pela autora, ajuizar demanda apropriada de despejo contra a atual ocupante do imóvel, em favor da qual deve ser garantida a sua posse até que seja regularmente desconstituída em ação adequada, observado o contraditório e ampla defesa. 3.3. Do mesmo modo, apesar de a parte requerida alegar convolação do contrato locatício em comodato verbal, a recusa na devolução do imóvel ocupado pela autora também deverá ser remediada em demanda apropriada, seja em ação de restituição da coisa dada em comodato ou mesmo pelos proprietários do bem, através de eventual reintegração na posse, devendo ser protegida a posse atual da autora na presente lide, residente do imóvel, enquanto não regularmente desconstituída. 3.4. Isso porque, a presente ação de interdito proibitório, na forma do art. 561 do CC, constitui tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de agressão ao exercício da posse ao atual ocupante morador, mesmo contra ato do proprietário ou locador. 3.5. Precedente: “No caso em apreço, considerando que está caracterizada a relação locatícia entre as partes, não pode o réu turbar a posse da apelante, devidamente comprovada nos autos, devendo, se o caso, postular a rescisão do contrato por intermédio da ação privativa de despejo”. (0703422-66.2020.8.07.0002, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJe: 03/11/2021)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelo improvido. Tese de julgamento: “1. A ação de interdito proibitório, na forma do art. 561 do CC, constitui tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de agressão ao exercício da posse ao atual ocupante e morador do imóvel, mesmo contra ato do proprietário ou locador”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 567 do CPC; art. 1.196 do CC; art. 1.200 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0703422-66.2020.8.07.0002, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, DJe: 03/11/2021.